Tribunal: TJES
Processo: 0014574-06.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014574-06.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
LUSMAR FERREIRA SILVA

APELADO:
COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TERCEIRO NÃO COOPERADO. INDEVIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. APENAS OS VALORES DO CAPITAL INTEGRALIZADO INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALOR A TÍTULO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONSTATADA A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

1.1.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que as condições da ação, entre elas a legitimidade, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, consoante a teoria da asserção.

2. DO MÉRITO

2.1. D
a análise do conjunto provatório constante dos autos,
constata-se
que o
A
pelante realizou contrato de compra e venda de
bem
imóvel particular,
dando como parte do pagamento o fornecimento
de combustível óleo diesel da empresa, apelada
indevidamente
.

2.2.

É
visível que o apelante autorizou em seu nome
a
retirada
do óleo diesel
por empresa
não
cooperada,
confirmado pelas testemunhas
.

2.3.

Constatada
a ocorrência do
ato ilícito,
o dano
deve
ser
repara
do n
a
sua
totalidade
, conforme prevê o
artigo
927
,
do
C
ódigo
C
ivil
.

2.4.

É possível
a compensação do valor devido
sobre o valor incontroverso
da
integraliza
ção
do capital
social
.

2.5.

A
compensação do valor integralizado é autorizado pelo Estatuto Social
da cooperativa,
que permite as deduções devidas a que a parte fizer jus quando sair do quadro da social da cooperativa.

2.6.

Com relação a compensação de valor a título de 13º salário,
o próprio apelante relatou que existem valores que ainda são devidos a título de salário
e
, diante da
sua
natureza trabalhista,
a análise
compete a Justiça do Trabalho (114, I, CF).

2.7.

O
s honorários sucumbenciais
devem ser partilhados proporcionalmente quando as partes são sucumbentes, de acordo com
o artigo 86,
caput
,
CPC.

3.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta
em face d
a r.
sentença (fls.
675/681
)
que
deu parcial provimento ao pleito autoral para condenar o réu ao pagamento dos valores destacados nas planilhas de fls. 120, 124, 129, 135 e 140, a título de indenização por danos materiais, com as seguintes
ressalvas
:
(
1
)
não integram o referido débito as quantias referentes às autorizações 5554 (fls. 124) e 82424 (fls. 135);
(
2
)
devem ser compensados do saldo devedor os R$ 994,39 (novecentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos) referidos no item “F” desta sentença, a cuja restituição o demandado tem direito;
(
3
)
todos os valores antes mencionados devem ser
individualmente
corrigidos pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC(vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem).

C
ondenou
as partes
ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
,
repartido da seguinte forma:
a a
ut
ora ao pagamento de 2/3
(dois terços) das custas processuais e dos honorários de sucumbência;
e
o réu ao adimplemento do restante.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
conheço do recurso.

I- DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE LUSMAR FERREIRA SILVA

I
nicialmente, cumpre analisar o pedido de ilegitimidade passiva de
LUSMAR FERREIRA SILVA
.

Em suas razões (fls. 688/699),
relata
que o juízo de piso não apreciou a autorização
de
fornecimento do óleo diesel
pela cooperada da qual é sócio
LCL LOCADORA LTDA
,
à empresa diversa,
consoante documento de
fl. 207
.

C
ompulsando os autos, é possível verificar que
a preliminar de ilegitimidade passiva

já
foi rejeitada
anteriormente
pela teoria da asserção,
conforme se vê da decisão de
fls. 614/615.

A ação foi ajuizada na origem relatando a autora
que o apelante causou
grande prejuízo aos cofres da empresa, utilizando-se de seu cargo de Diretor Presidente para
“usurpar valores em proveito próprio para aquisição de um imóvel particular (fl.05)”.

Posteriormente, em sentença
(fls.
675/681
),
o juiz de primeiro grau deixou de
re
analisar
a questão, uma vez
que já havia rejeitado o pedido.

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que as condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, deve ser aferida com base na Teoria da Asserção,
a qual
permite que o polo passivo da ação seja aferid
o
à luz das afirmações do autor na petição inicial. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ,
"as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial"
(AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015). (AgInt nos EDcl no REsp 1760178/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).
(destaque).

Na mesma linha, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ACIDENTE QUE OCORREU NA RODOVIA ADMINISTRADA PELA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2.
No caso, o autor agravado busca a condenação da empresa concessionária, uma vez que o acidente que motivou a propositura da demanda teria ocorrido em rodovia administrada pela agravante.
3. O pedido indenizatório tem como destinatário a agravante, o que demonstra sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 5002064-30.2022.8.08.0000. Relator: Des. Raphael Americano Camara. DJe: 24/05/2023).
(destaque).

No caso em questão, a autora imputa o dano sofrido ao apelante, relatando que ele usou de sua posição enquanto diretor-presidente para quitar a compra de um novo imóvel particular, através do fornecimento de óleo diesel da cooperativa.

Assim,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

É
como voto.

II - DO MÉRITO

Compulsando os autos de origem, observa-se que foi ajuizada ação de cobrança
c/c indenização por danos materiais e morais
pela e
mpresa
COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA
,
em face d
e
LUSMAR FERREIRA SILVA
,
alegando
que o apelante adquiriu um imóvel particular no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) pago
s
a título de entrada, e o
valor remanescente de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) parcelado em 03 (três) parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com vencimento entre 30/03, 30/04, 30/05 de 2015. Contudo, parte deste valor, equivalente a mais de R$ 15.000,00(quinze mil reais) foi pago através de fornecimento de óleo diesel, fracionado em unidade de litro, fixado no valor de R$ 2,77 (dois reais e setenta e sete centavos).

O referido
óleo diesel pertence
nte
à
Cooperativa, ora A
pelada,
teria sido
fornecid
o

mediante autorização
indevida,
uma vez que,
à época, o apelante ocupava a posição de diretor-presidente da
Cooperativa
.

Julg
ada parcialmente procedente a ação originária, cinge-se a controvérsia recursal na legalidade do fornecimento do
combustível para terceiro,
eis que o Apelante alega que,
na verdade, o combustível era fornecido a si próprio, enquanto cooperado, e apenas retirado do local por terceiro.

A
nalisando os autos e o conjunto probatório, é possível
notar-se
que
no contrato de compra e venda de imóvel particular

a
fls. 111/113,

consta o nome
da pessoa física de
LUSMAR FERREIRA SILVA

e não o nome da empresa particular da qual é sócio
(
LCL LOCADORA LTDA
)
.

N
o
citado
contrato particular de compra e venda é explícit
a
a determinação de que o
ora A
pelante pagaria parte do valor do bem,
através d
o fornecimento
de combustível
proveniente
da
Cooperativa, ora A
pelada (fl.112).

[...]
CLÁUSULA SEGUNDA - [...] O valor restante, de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
será pago pelo COMPRADOR em três parcelas mensais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada, com vencimento em 30/03/2015, 30/04/2015, e 30/05/2015, sendo cada parcela composta por R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro no ato e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em óleo diesel, fracionados em unidade de litro fixado no valor de R$ 2,77 (dois reais e setenta e sete centavos) quitados no decorrer do mês pelo vendedor ou a que
m
indicar.
[...]

Ademais, nos recibos de fls. 129/141 é visível que o
A
pelante autorizou, em seu nome,
que

a empresa
R
etro Silva
retira
sse
o óleo diesel
na Cooperativa, ainda que ela não fosse
cooperada.

Diante dos esclarecimentos
realizados
em audiência (fls. 635/641),
observa-se
que o abastecimento era voltado
apenas
para os cooperados da empresa apelada.

D
o termo de declaração obtido na Polícia Civil (fls. 526/528),
nota-se
que
Thiago Lopes
Montuan
,

funcionário da cooperativa
A
pelada,
relat
ou
que o combustível era voltado para abastecimento dos cooperados.

As testemunhas
Jetesson Sgrance Ângelo
(fls. 650)
e
Esdras de Aguiar Pereira
(fls. 651),
confirmaram
“que cooperados não podem usar combustíveis da cooperativa como forma de pagamento de negócios particulares”
e que

as autorizações de fornecimento de
combustíveis a não cooperados
deveriam ser autorizados pela
diretoria executiva.

Jetesson Sgrance Ângelo

afirmou, ainda, que
“o Conselho Fiscal não aprovou qualquer pagamento de negócios particulares por meio de combustíveis”
(fls. 650).

Assim
, resta claro o uso indevido
da posição de diretor-presidente do Apelante, para
quitar
o
valor d
a
compra e venda de
bem
imóvel particular,
mediante prejuízo da Cooperativa
.

Nesse ponto, destaca-se que a
autorização juntada pelo apelante
à
fl. 200 não é suficiente para afastar
sua
responsabilidade,
visto que
a autorização foi assinada pelo

apelante e
por
Carlos Alberto Vieira
, pessoas essas que, à época das transações analisadas, ocupavam a posição de Diretor-presidente e Vice-
p
residente, respectivamente,
sendo que ambos
compõem o quadro societário da empresa autorizada
LCL LOCADORA LOC LTDA ME.

O fato de conter a assinatura de
Thiago Lopes Montuan,
que ocupava o cargo de distribuidor de combustível ativo interno,
também
não afasta a ilegalidade da transação,
uma vez que este era funcionário da Cooperativa e, enquanto empregado, não poderia questionar as decisões tomadas por seus superiores hierárquicos.

Cumpre aqui destacar trecho da sentença proferida em primeiro grau(fls. 676-v/677):

[...] Pois bem.

A impossibilidade de qualquer coope
r
ado valer-se do expediente adotado pelo réu - isto é, utilizar o fornecimento de combustíveis da cooperativa autora como forma de pagamento de débitos seus – ficou devidamente demonstrada em aud
i
ência.

Sobre isso, Jetesson Sgrance Ângelo, “
que já era conselheiro fiscal [da autora] à época dos fatos”
, testemunhou

“que cooperados não podem usar combustíveis da cooperativa como forma de pagamento de negócios particulares”
, uma vez “que a finalidade de entregar combustíveis é manter os contratos vigentes” (fls. 650).

De modo Semelhante, Esdras de Aguiar Pereira, “que era auditor da Coope Serrana de agosto de 2012 a julho de 2015, época que Lusmar era presidente”, disse em juízo “que
desenvolveu o modelo de autorização de abastecimento da cooperativa”, e que, segundo esse regulamento, ela “não pode fornecer combustíveis a não cooperados, salvo se a diretoria executiva [o autorizasse]”.
(fls. 651). [...]
(destaque)

Pelo exposto, rest
ou
demonstrada a ocorrência de ato ilícito
e,
aquele responsável
pelo dano
deve
reparar (
927
,
C
C
).

Assim,
a A
pelada deve ser ressarcid
a

n
o valor correspondente a totalidade da transação indevida.

E, da análise dos autos, restou comprovado que o
débito devido
está disposto nas planilhas juntadas a fls. 120, 124, 219, 135 e 140, com exceção das autorizações de número 5.554 e 82.424, contidos nas planilhas de fls. 124 e 135, respectivamente.

A
cerca da compensação do valor devido
sobre o valor integralizado do capital, assertiva a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau
ao
decidir que apenas
é
cabível a
compensação referente
integralização do valor incontroverso, isto é, o valor de
R$ 994,39 (novecentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos).

Isso porque a

compensação do valor integralizado é autorizado pelo Estatuto Social da
Cooperativa
Serrana no Art. 21, §3º, que permite as deduções devidas a que a parte fizer jus, quando sair do quadro da social da cooperativa (fl. 32).

O valor confirmado pela apelada do capital social integralizado era de R$ 4.331,85 (quatro mil trezentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), porém já foi deduzid
a
a quantia de R$ 3.
3
37,46 (três mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos), referentes à parcela do veículo
(fl. 519/
520
)
, restando apenas um capital de R$ 994,39 (novecentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), conforme explica a apelada
à
fl. 288,
fato não impugnado pelo Apelante.

Com relação a compensação de valor a título de 13º salário, o próprio apelante junta
aos autos
documentos
em
que constam o pagamento a tal título. O apelante inclusive afirma,
na
peça apelatória, que o valor
consta com esta denominação, porém, na realidade, não resta configurada uma relação de emprego entre as partes.

C
onforme se extrai da peça de contestação juntada do apelante (fl. 226), observa-se que o mesmo relata que
“o requerente adiantou a 1ª parcela do 13º salário de R$ 8.274,00 e os vencimentos finais de R$ 4.377,17, que totalizam o débito de R$ 12.651,14 (doze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos) que até a presente data não foram pagos”.

Dispõe a súmula 18 do TST que
“a compensação, na Justiça do Trabalho, está restrita a dívidas de natureza trabalhista”.

Por óbvio, diante da natureza trabalhista dos valores supostamente devidos ao apelante pela apelada,
tal discussão
compete
à
Justiça do Trabalho (114, I, CF).

Assim, correta a determinação pela compensação apenas do valor incontroverso capaz de análise,
qual seja, o valor
devido sobre o capital integralizado
no importe de
R$ 994,39 (novecentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos).

Acerca dos honorários sucumbenciais,
cumpre registrar que na
peça inicial (fl.20/22),
a
requerente, ora
A
pelad
a,
requereu a concessão da liminar para bloqueio dos bens do apelante e de sua empresa; a indenização em danos materiais no valor de R$ 46.479,47 (quarenta e seis mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos); indenização por lucros cessantes no mesmo valor;
e a
condenação por danos morais no valor sugerido de 100 vezes o valor do salário mínimo vigente.

Desses, o magistrado de primeiro grau julgou procedente apenas o pleito de danos materiais. Por sua vez, dentre os requerimentos contidos em contestação, o apelante conseguiu a compensação do valor a título de capital integralizado.

Sendo as
parte
s

sucumbentes
, aplica-
se
o artigo 86,
caput
,
CPC, que determina o partilhamento proporcional das despesas entre as partes,
c
onsoante o entendimento deste Colendo Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. RESSARCIMENTO. LEI 6.194/94. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOBSERVÂNCIA. PERCENTAGEM DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. ART. 85, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
[...]3.Quanto a sucumbência mínima,
O STJ é pacífico no entendimento de que para distribuir as verbas de sucumbência, deve se observar o número de pedidos formulados, e o número de pedidos que foram efetivamente atendidos.
4. O fato do valor requerido inicialmente a título de ressarcimento de seguro obrigatório ter sido reduzido em sentença, não é suficiente para considerar que o autor tenha
recaído em sucumbência mínima, não cabendo ao apelado, sozinho, arcar com os custos relativos ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 5. “A sucumbência que autoriza a condenação do vencido pelas despesas e honorários advocatícios quando o outro litigante decai de parte mínima do pedido é aquela que se apresenta irrelevante, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista econômico” (STJ - 3ª T.; REsp nº 278.197-RJ; Rela. Min. Nancy Andrighi; j. 19/12/2000; v.u.). 6. No âmbito normativo e jurisprudencial, se entende que o valor dos honorários sucumbenciais pautados na equidade cabe apenas em casos excepcionais, quando o valor for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o que não é o caso em questão (85,§ 8º,CPC).

(TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0005210-43.2018.8.08.0021. Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. DJe: 04/08/2023). (destaque).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/86 DA FUNEVE - NATUREZA PESSOAL E PERMANENTE - SUPRESSÃO UNILATERAL IRREGULAR – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE LEI – RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CONDENAÇÃO ILÍQUIDA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §4º, II DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

[...]
6 - Ambas as partes restaram vencedoras e vencidas, não sendo o caso de sucumbência mínima, eis que dos pedidos julgados na decisão agravada (Adicional de assiduidade e danos morais) a autora venceu a metade.
[...] (TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 5006014-81.2021.8.08.0000
. Relator: Des. Manoel Alves Rabelo. DJe: 27/04/2022). (destaque).

Portanto,
não se verificando a hipótese de sucumbência mínima,
mantém-se
a
divisão
fixada
em sentença.

P
elo exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação em 2% (dois por cento),
totalizando o importe de
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa,
apenas quanto ao 1/3 cabível ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)